Tribunal: TJPA
Processo: 0820874-69.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820874-69.2024.8.14.0000

PACIENTE: IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0820874-69.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800381-58.2023.8.14.0048

IMPETRANTE: DRA. AMETISTA NOGUEIRA TURAN – OAB/PA 20.851

PACIENTE: IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, § 2º, II DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente Igor Renan do Rosário Alves preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II), sob alegação de ausência de provas concretas quanto à autoria, inexistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar e excesso de prazo na custódia. Requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente carece dos requisitos legais, ensejando sua revogação; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na custódia cautelar capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A verificação de indícios de autoria e materialidade do crime exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via do Habeas Corpus, devendo ser analisada na instrução processual.

4.

A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a periculosidade do paciente, conforme decisão fundamentada com base nos elementos constantes dos autos.

5.

A existência de indícios de autoria está demonstrada por depoimentos testemunhais e provas periciais, sendo desnecessária, nesta fase, comprovação exauriente da responsabilidade penal.

6.

O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado com base na razoabilidade, não bastando o critério aritmético. No caso, não há inércia estatal injustificada, uma vez que o processo segue curso regular, com movimentação processual, atos instrutórios e diligências que justificam o tempo transcorrido.

7.

A eventual demora não configura constrangimento ilegal quando decorrente das peculiaridades do caso concreto, como pedidos de revogação da prisão, interposição de recursos e necessidade de intimação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O Habeas Corpus não é meio adequado para análise de indícios de autoria e materialidade, pois demanda revolvimento fático-probatório.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, periculosidade do agente e necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

3.

O excesso de prazo na custódia cautelar deve ser avaliado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não bastando a soma aritmética dos prazos processuais.

4.

A demora no andamento processual não configura constrangimento ilegal quando decorrente da complexidade do caso e da necessidade de realização de atos instrutórios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II; CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 720249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no RHC nº 145.062/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.09.2021; TJPA, HC nº 3135251, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 26.05.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer parcialmente
do Habeas Corpus impetrado e na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0820874-69.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800381-58.2023.8.14.0048

IMPETRANTE: DRA. AMETISTA NOGUEIRA TURAN – OAB/PA 20.851

PACIENTE: IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, § 2º, II DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de IGOR RENAN DO ROSARIO ALVES, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, proferido nos autos de nº 0800381-58.2023.8.14.0048.

De acordo com a impetração, o paciente teve sua liberdade cerceada em razão da suposta prática do delito previsto no Art. 121, § 2º, II, do Código Penal, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva. No entanto, ele permanece preso por um período superior ao legalmente permitido, aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri.

Alega que não há provas concretas quanto à autoria do delito, uma vez que as evidências apresentadas se baseiam exclusivamente em testemunhos não ratificados em audiência de instrução. Além disso, destaca que na decisão de pronúncia, a prisão do coacto foi mantida, configurando uma detenção irregular, onde não estão presentes os requisitos autorizadores da medida preventiva, encontrando-se este custodiado como se já houvesse sido condenado.

Por fim, sustenta que há excesso de prazo na decretação da medida preventiva, considerando que o demandante está detido há mais de 180 (cento e oitenta) dias sem a devida reavaliação da necessidade da custódia.

Nesse contexto, pugna liminarmente pela revogação da segregação e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 07/01/2025, por meio do Ofício nº 01/2025-GAB (ID

24180217).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o “fumus commissi delicti” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva (sentença de pronúncia ID 23836532), está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Narra a denúncia (id. nº 90066750) que: No dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 06h30min, no interior de uma residência abandonada localizada na rua Francisco de Assis, bairro Prainha, município de Salinópolis/PA, IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES, voluntária e conscientemente, com animus necandi, mediante motivo de somenos importância, portanto fútil, utilizando-se de meio que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, que se encontrava deitada, efetuou disparos de arma de fogo que levaram ao óbito MARIO RICARDO DA SILVA, vulgo “Concon”. Emerge dos autos que, na madrugada do dia 22/02/2023, houve um furto, mediante arrombamento, no

estabelecimento Ponto do Café, de propriedade de Maria de Lourdes da Silva Alves, sendo o principal suspeito o nacional MARIO RICARDO DA SILVA, vulgo “Concon”, o qual passou a ser procurado e ameaçado por IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES, sobrinho de Maria de Lourdes, que, segundo relato de testemunha, proferiu os seguintes textuais “ELE VAI ME PAGAR, ELE MEXEU COM A PESSOA ERRADA”. Consta dos autos que na madrugada do dia 25/02/2023, ALDA LIMA, companheira Mario Ricardo, ao sair de sua residência para ir ao curral pegar peixe, se deparou com IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES, que estava com uma arma de fogo em sua mão e proferiu os textuais “EU NÃO VOU FAZER NADA CONTIGO, PORQUE EU QUERO MATAR O ‘CONCON”, ocasião em que tentou adentrar na residência de ALDA LIMA para verificar se Mario Ricardo se encontrava no local, mas foi impedido por RAIMUNDO DA COSTA CRUZ, proprietário da casa, e outro vizinho que se encontrava no local, de nome Edson, saindo do local em sua motocicleta, sendo tal fato visto de longe por ANTONIO NEVES DA COSTA CRUZ. Ato contínuo, Alda Lima encontrou seu companheiro MARIO RICARDO no curral, e após terminarem os trabalhos, pediu para que o mesmo fosse descansar em sua casa, sendo que MARIO RICARDO preferiu ir para a casa abandonada, local em que era de costume ficar. Por volta das 06hrs45min do dia dos fatos (25/02/2023) alguns moradores do bairro Prainha ouviram disparos, momento em que verificou-se que os disparos ocorreram na casa abandonada em que MARIO RICARDO DA SILVA descansava, sendo acionada as polícias civil e militar. Segundo relatos das testemunhas, IGOR RENAN DO ROSÁRIO ALVES, após a ocorrência do furto no Ponto do Café, passou a ser visto no bairro da Prainha procurando MARIO RICARDO, sendo inclusive reconhecido pela testemunha RAIMUNDO, que relatou que foi IGOR RENAN quem foi até a sua casa, minutos antes dos disparos, à procura de MARIO RICARDO, conforme consta no AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO de fls. 04/05 de Id 88020958. Ademais, ouvida a testemunha IVANA DO ROSÁRIO ALVES, irmã de IGOR RENAN, que fez o reconhecimento de seu irmão, conforme AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO de fls. 02/03 de Id 88020958, esta informou que, apesar de não ter muito contato com seu irmão, o mesmo esteve em sua lanchonete no dia 23/02/2023.

(...)

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos de convicção: i) Laudo pericial nº 2023.07.000042-TAN acostado id. nº 99597594. 2.1.2.

No caso concreto os indícios de autoria se fazem presentes, e isto se constata pelo depoimento das testemunhas Alda Lima Rocha, Raimundo da Costa Cruz, Igor Licurgo Freitas Nunes e Breno Bezerra Silva. O acusado negou a autoria delitiva. Desse modo, diante do depoimento testemunhais, convenço-me da presença de indícios de autoria suficientes para deflagrar a iudicium causae.

(...)

Em atenção ao disposto no 316, parágrafo único, do CPP, passo à análise quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu. A decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do modus operandi da ação criminosa, que denotaria a periculosidade do agente, ante as peculiaridades do caso concreto, com o emprego de violência por meio de arma de fogo, causando ferimento letal que culminou na morte da vítima. Nesse passo, não verifico mudança superveniente em relação ao quadro fático, a superveniência de fatos novos, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras do art. 312 e 313, I do CPP, consubstanciados nos elementos que constam dos autos, que demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos, pois se observa a ocorrência de crime contra a vida, causando a morte da vítima.

Portanto, por tais razões, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. (...)”

Dessa forma, está clara a motivação da manutenção do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Quanto a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual. Além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, o Juízo tem garantido o regular andamento processual no qual o paciente figura como réu e ainda, verificam-se particularidades no processo que justificam seu transcurso mais estendido, tais como intimações, pedido de revogação de custódia cautelar, interposição de Recurso em Sentido Estrito, determinação que as partes apresentassem o rol de testemunhas, permanecendo a defesa inerte, motivo pelo qual, esta demora não pode obviamente ser imputada ao Judiciário ou à acusação.

Além do mais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ante ao exposto,
conheço parcialmente
do presente mandamus e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025